Tribunal: CARF
Processo: 10384.723964/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723964/2013-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.056 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FONCEPI NATURAL WAXES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-106.335 (e-fls.
250-254), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723964/2013-49
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723964/2013-49

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/10/2010, 01/11/2010, 27/01/2011, 25/02/2011, 18/03/2011,
08/09/2011, 27/04/2012, 31/05/2012, 20/06/2012, 26/06/2012, 20/07/2012, 20/08/2012,
21/08/2012, 24/08/2012, 19/09/2012, 25/09/2012, 19/10/2012, 25/01/2013, 21/02/2013,
25/02/2013, 28/02/2013, 20/03/2013, 19/04/2013, 16/05/2013, 20/06/2013, 19/07/2013,
02/08/2013, 06/08/2013, 06/09/2013
PENALIDADE. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e a não homologação de compensação,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (PER/DCOMP), sujeita a
contribuinte à multa regulamentar isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE
MESMA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que
decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a de multa de
mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da impontualidade do
pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma infração.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ao julgado administrativo compete aplicar a legislação vigente, não lhe competindo
adentrar no mérito de sua adequação constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 03/11) a título de multa
regulamentar no valor de R$ 573.353,64, tendo como enquadramento legal o §17 do art.
74 da Lei no 9.430/96 (introduzido pela Lei no 12.249/2010), em virtude da não
homologação de declarações de compensação (DCOMPs) apresentadas pela contribuinte.
A multa corresponde a 50% dos débitos cuja compensação restou não homologada.
Segundo consta no relatório fiscal de fls. 12/16, a contribuinte apresentou
DCOMPs com base em pedidos de ressarcimento relativos a crédito presumido de IPI
referentes ao 1o trimestre/1999, 1o trimestre/2000, 2o trimestre/2001, 3o trimestre/2001 e
4o trimestre/2001. A autoridade fiscal proferiu Despachos Decisórios por meio dos quais
foram deferidos parcialmente os pedidos de ressarcimento e, consequentemente, parte das
declarações de compensação não foram homologadas ou foram homologadas
parcialmente. Dessa forma, foi aplicada a multa de 50% sobre o valor dos débitos não
compensados.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 218/236,
aduzindo em sua defesa, em relação ao auto de infração, as seguintes razões:
“IV – Contestando a penalidade aplicada
39. Finalmente, a contestação da penalidade aplicada, de 50% das diferenças
comprovadamente inexistentes. Admita-se, apenas em prol do direito de argumentar,
existisse a diferença apontada no auto de infração de que cuida o processo no
10384.723964/2013-49. A multa seria igualmente descabida porque a diferença já está
sendo cobrada com penalidade já está sendo cobrada, na forma o art. 61 da Lei no 9.430/96.
Logo, se sobre o mesmo fato — a inadimplência do contribuinte — o Fisco estiver a cobrar
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723964/2013-49

uma multa em duplicidade, implica concluir que a mesma hipótese está sob o bis in idem
penal.
40. Por outra, ao argumento de que a multa aqui contestada, como se diferença houvesse
alguma (que não há!), diz respeito ao abuso do contribuinte em pleitear o que não tem
direito, há de se dizer que o Fisco estaria colocando no campo do real uma sucumbência
somente prevista no processo judicial, jamais em bases de 50%. Ou, muito pior, colocando
um obstáculo tão pesado ao direito de peticionar, que implica a colocar por terra a garantia
fundamental:
(....)
43. Já se sabe, o Fisco alegará que está proibido de discutir a constitucionalidade das leis.
Existe, por coincidência, súmula do CARF nesse sentido. Não há argumento mais forte —
fugir do argumento — a comprovar a ilegalidade. Evidente que os tribunais do país há de
repelir a aleivosia do bis in idem e impedimento à Justiça.”
Por fim, requereu que seja declarada a improcedência do auto de infração
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica sobre o v. acórdão de primeira
instância em data de 06/05/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 257),
apresentando o recurso voluntário em data de 30/07/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de fls. 260), pelo qual pediu o provimento, argumentando que:
i)
Este processo é mera consequência dos anteriores, nos quais a autoridade
do lançamento teria encontrado insuficiências. Provou-se neles que houve
erro material, uma vez que foram desconsiderados o 1o trimestre de 1997 e
1o trimestre de 1998;
ii)
A multa seria igualmente descabida e cobrada em duplicidade, uma vez
que diferença já está sendo cobrada com penalidade sobre o mesmo fato,
na forma o art. 61 da Lei no 9.430/96.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Conforme relatório, neste processo a Contribuinte foi intimada por via eletrônica
sobre o v. acórdão de primeira instância em data de 06/05/2020, enquanto estava vigente a
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais até 29 de maio de 2020, nos termos da Portaria no 10.199, de
20 de abril de 2020.
Após, foi prorrogada até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais perante a Receita Federal do Brasil, bem como para o protocolo de
peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723964/2013-49

presencial e virtual - CAC e e-CAC, conforme Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a
redação dada pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020.
Considerando a suspensão acima detalhada e, iniciando a contagem do prazo
recursal em 01/07/2020, é tempestivo o recurso voluntário protocolado em data de 30/07/2020,
resultando em seu conhecimento.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.

2.1. Versa o presente litígio de Auto de Infração lavrado para lançamento de multa
regulamentar no valor de R$ 573.353,64, tendo como enquadramento legal o § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96 (introduzido pela Lei no 12.249/2010), em virtude da não homologação de
declarações de compensação (DCOMPs) apresentadas pela contribuinte. A multa corresponde a
50% dos débitos cuja compensação restou não homologada.
A penalidade incidiu em razão do deferimento parcial de pedidos de ressarcimento
e, consequentemente, de homologação parcial das declarações de compensação apresentadas,
resultando na multa de 50% sobre o valor dos débitos não compensados.
O ato que deu origem à lavratura da multa de ofício foi a não homologação das
DCOMPs listadas em Relatório Fiscal, as quais são objeto de análise nos seguintes processos:
 PAF no 10384.723812/2013-46, relativo ao crédito presumido de IPI do 1o
trimestre/1999;
 PAF no 10384.723830/2013-28, relativo ao crédito presumido de IPI do 1o
trimestre/2000;
 PAF no 10384.723837/2013-40, relativo ao crédito presumido de IPI do 2o
trimestre/2001;
 PAF no 10384.723838/2013-94, relativo ao crédito presumido de IPI do 2o
trimestre/2001; e
 PAF no 10384.723839/2013- 39, relativo ao crédito presumido de IPI do 3o
trimestre/2001.

2.2. Ocorre que os processos em referência foram igualmente analisados por
este Colegiado, sendo acatada a proposta de Resolução desta Relatora, para conversão do
julgamento em diligência, possibilitando as seguintes providência pela Unidade de Origem:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar o comprovante de protocolo do Pedido de
Ressarcimento referente ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998, realizado em
04/08/1999 (Protocolo no 11924.000397/99-84);
b) Sendo comprovado pela Recorrente o protocolo mencionado em Item “a”, esclarecer
se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5 no PAF no
10384.722165/2012-74, considerou os saldos remanescentes relativos ao 1o trimestre
de 1997 e 1o trimestre de 1998;
c) Esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5 no PAF
no 10384.722165/2012-74, antes do desmembramento dos trimestres e abrangendo o
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723964/2013-49

período de apuração de 1995 a 2001, considerou as transferências de saldos
remanescentes de trimestres anteriores;
d) Em caso de resposta negativa quanto aos Itens “b” e “c”, realizar a apuração do
crédito presumido de IPI indicado pela Recorrente, considerando a transferência de
saldos remanescentes de trimestres anteriores, abrangendo o período de apuração de
1995 a 2001, inclusive com relação ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998,
mediante a comprovação de item “a”;
e) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da
diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

2.3. Diante da diligência a ser realizada nos processos que deram origem à
penalidade objeto deste litígio e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem, após o resultado
da diligência a ser realizada nos Processos Administrativos Fiscais nos 10384.723812/2013-
46,
10384.723830/2013-28,
10384.723837/2013-40,
10384.723838/2013-94
e
10384.723839/2013- 39, apure eventual reflexo sobre a multa isolada aplicada no
lançamento de ofício do presente processo.

2.4. Após, elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações e intimar
a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.

2.5. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital